Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730411-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: J&amp;S Perfumaria e Cosméticos Ltda Josinei Ramos da Silva Apelada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária J&amp;S Perfumaria e Cosméticos Ltda e por Josinei Ramos da Silva (Id. 55537898) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará (Id. 55537887), que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça em favor da sociedade empresária J&amp;S Perfumaria e Cosméticos Ltda. Ressalte-se, no entanto, que os apelantes apenas informaram a impossibilidade financeira suportada pela sociedade empresária recorrente de arcar com as despesas do processo, mas não comprovaram a respectiva renda média mensal. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes apresentem os respectivos comprovantes de renda da sociedade empresária J&amp;S Perfumaria e Cosméticos Ltda para a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator